Tribunal: CARF
Processo: 10675.722910/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722910/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.345 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
HELPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO DURANTE O ANO-CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL
PARA SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A compensação entre crédito e débito de IRRF incidente sobre juros sobre o
capital próprio não é prejudicada, se a declaração de compensação é
transmitida após encerrado o período de apuração em que ocorrida a retenção
sobre os juros recebidos, desde que débito e crédito se refiram ao mesmo
período de apuração e a compensação seja declarada dentro do prazo de
vencimento do imposto retido e compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Aílton Neves da Silva, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722910/2017-14
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 16921.43483.030113.1.3.06-4200,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de IRRF incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio,
apurado no ano-calendário 2012, no valor total de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 35/37), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “a retenção de
R$213.000,00 não foi utilizada na apuração do IRPJ”, de forma que, a compensação não restou
homologada. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 43/49), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
teve retido IRRF de juros sobre o capital próprio pelas empresas Tricard
Participações Ltda., no valor de R$ 77.423,15, e pela empresa Banco
Triângulo S/A, no valor de R$ 162.551,66, totalizando assim uma retenção
de IRRF de R$ 239.974,81;
(ii)
compensou R$ 213.000,00 com o IRRF incidente sobre juros pagos a seus
sócios, e o remanescente, de R$ 26.974,81, compôs a apuração do IRPJ,
conforme Ficha 12A, constante na fl. 20 da DIPJ/2013;
(iii)
se a Requerente não tivesse utilizado os R$ 213.000,00 para compensação
com o IRRF sobre juros, o valor que seria considerado nessa Ficha 12A,
da DIPJ/2013, seria de R$ 239.974,81;
(iv)
a Instrução Normativa vigente à época dos fatos, n° 1.300/2012, não exigia
que a DCOMP fosse transmitida no mesmo período de apuração do
imposto. Exigia sim que o crédito de IRRF fosse utilizado no mesmo
período para compensação do imposto a ser retido no pagamento de juros
a título de remuneração do capital próprio, o que foi devidamente
observado pela Requerente, conforme comprova a DIPJ/2013;
(v)
se o imposto retido não foi utilizado na apuração do IRPJ, conforme
mencionado na decisão recorrida, item 4, é porque, obviamente, foi
compensado com o imposto retido, conforme demonstrado na DCOMP
transmitida no dia 03/01/2013;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

(vi)
na ausência de previsão legal que exija a apresentação da declaração de
compensação no mesmo período de apuração do imposto retido, e estando
comprovada a utilização do crédito para compensação, conforme provado
pela DIPJ/20I3, não há que se falar em não homologação da compensação
realizada;
(vii)
se desconsiderada a compensação realizada pela Requerente, o que se
admite ad argumentandum, o saldo negativo de IRPJ que seria apurado
pela Requerente no ano de 2012 teria sido de R$ 239.974,81, sendo
totalmente admissível que esse valor fosse compensado com outros
tributos devidos pela Requerente, incluindo o imposto retido sobre juros
pagos a seus sócios a título de remuneração de capital próprio;
(viii) na remota hipótese de não se admitir a compensação do crédito de IRRF
com o imposto retido sobre juros de igual natureza, conforme exposto
acima, bem como não se admitir a compensação com saldo negativo de
IRPJ na hipótese de se considerar tal crédito na apuração do IRPJ, ad
cautelam, pede a Requerente seja reconhecido o seu direito creditório e
autorizada a restituição do crédito tributário em questão.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 08 de novembro de 2022, a
3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão
de no 106-028.253 (e-fls. 113/120), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
de acordo com a Lei no 9.249/95 e a Instrução Normativa RFB no 1300, de
20 de novembro de 2012, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real no
trimestre ou ano-calendário em que sofreu retenção de IRRF no
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio poderá utilizar
referido crédito na compensação de IRRF retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas, desde que essa utilização, que
obrigatoriamente deve ser feita mediante apresentação de DCOMP, ocorra
durante o trimestre ou ano-calendário da retenção;
(ii)
no presente caso, com relação ao crédito utilizado na compensação em
questão, verifica-se que se trata de IRRF retido no ano-calendário de 2012.
Já o débito compensado se refere ao 3o decêndio de dezembro de 2012.
Ocorre que a DCOMP só veio a ser apresentada em 03/01/2013, ou seja,
não obstante tal data seja anterior a de vencimento do débito (04/01/2013),
o fato é que a DCOMP não foi apresentada durante o ano-calendário da
retenção, como expressamente o exigia o artigo 47 da Instrução Normativa
RFB no 1300, de 2012, ao permitir a utilização em compensação desse tipo
de crédito. Por óbvio, não se pode considerar que houve utilização do
crédito antes da entrega da DCOMP. Em suma, a compensação em
questão, efetuada a destempo, não encontra respaldo na legislação
aplicável;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

(iii)
tampouco há como acolher o pedido de que “seja autorizada a
compensação do imposto retido com o saldo negativo de IRPJ do mesmo
período, uma vez que o valor em questão não foi utilizado na apuração do
IRPJ, conforme DIPJ entregue pela Requerente”. Isso porque não há
previsão legal para que se proceda à retificação de ofício do tipo de crédito
informado pelo sujeito passivo em DCOMP, mormente quando, em se
tratando de pretensão de alteração de crédito de “IRRF relativo a juros
sobre o capital próprio” para “saldo negativo de IRPJ”, constata-se que o
valor do saldo negativo pleiteado não foi devidamente apurado e
demonstrado na DIPJ do período correspondente, tal como ocorre na
hipótese dos autos;
(iv)
mais descabido ainda é o pedido de que “seja reconhecido o direito
creditório da Requerente, autorizando a restituição do saldo negativo de
IRPJ do ano de 2012, devidamente recomposto com a inclusão do crédito
de IRRF compensado pela Requerente”. Com efeito, a restituição só
poderia ser deferida caso tivesse o sujeito passivo apresentado o devido
Pedido de Restituição por meio do programa PER/DCOMP, nos termos do
artigo 3o, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012, o que não se
verificou no presente caso.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. CRÉDITO DE IRRF RELATIVO
A JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe
foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto sobre
a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Em se verificando que a compensação foi
efetuada após o trimestre ou ano-calendário da retenção, afigura-se correta a sua não
homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 18/11/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-028.253, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 123), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 127/138) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
é inegável que a ora Recorrente utilizou tal valor de crédito de IRRF para
compensar, no mesmo período de apuração, o imposto retido na fonte
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

incidente sobre juros pagos a seus sócios, a título de remuneração de
capital próprio;
(ii)
o crédito de IRRF foi utilizado pela Recorrente no mesmo período de
apuração, sendo apenas transmitida a DCOMP na data de vencimento do
tributo, que se dá no terceiro dia útil após o decêndio do pagamento;
(iii)
da leitura do artigo 47, §1o, da IN 1.300/2012 (vigente à época dos fatos),
verifica-se que havia determinação tão somente para que a compensação
fosse efetuada na forma prevista no §1o, do art. 41, o qual não apresentava
qualquer exigência de que a transmissão da DCOMP ocorresse no mesmo
período de apuração do imposto compensado;
(iv)
a fim de corroborar com os argumentos acima, cita a Recorrente dois
Acórdãos de n°s 103-008.116 e 103-008.115, ambos prolatados em
13/07/2022, com mesmo teor, pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 03, em processos administrativos
(10675.722911/2017-69 e 10675.722909/2017-90) que tratam exatamente
do mesmo objeto discutido no presente feito, sendo que as Requerentes em
referidos processos (ONIPAR PARTICIPACOES LTDA e AMJ
PARTICIPACOES LTDA) são empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da presente Recorrente;
(v)
referidas decisões da 5a Turma/DRJ03, prolatadas em processos de objetos
idênticos ao do presente feito, evidencia que a compensação realizada pela
ora Recorrente não deve ser prejudicada pelo simples fato de a DCOMP
ter sido transmitida após encerrado o período de apuração em que ocorrida
a retenção sobre os juros recebidos. O único requisito é de que o débito e
crédito se refiram ao mesmo período de apuração e a compensação seja
declarada dentro do vencimento do débito, o que fora observado no
presente caso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
18/11/2022 (e-fl. 123), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/12/2022 (e-
fl. 126), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
crédito decorrente de IRRF incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio,
apurado no ano-calendário 2012, no valor total de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 35/37), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “para compensação do
crédito de IRRF se restringe àquelas efetuadas durante o período de apuração da retenção, no
caso no ano de 2012. Assim, a DCOMP deste processo, apresentada em 03/01/2013, deve ser
não homologada”. Confira-se:

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“No presente caso, com relação ao crédito utilizado na compensação em questão,
verifica-se que se trata de IRRF retido no ano-calendário de 2012. Já o débito
compensado se refere ao 3o decêndio de dezembro de 2012. Ocorre que a DCOMP só
veio a ser apresentada em 03/01/2013, ou seja, não obstante tal data seja anterior a de
vencimento do débito (04/01/2013), o fato é que a DCOMP não foi apresentada
durante o ano-calendário da retenção, como expressamente o exigia o art. 47 da
Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012, ao permitir a utilização em compensação
desse tipo de crédito. Por óbvio, não se pode considerar que houve utilização do crédito
antes da entrega da DCOMP. Em suma, a compensação em questão, efetuada a
destempo, não encontra respaldo na legislação aplicável.” (e-fls. 119/120, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do crédito de IRRF (R$ 213.000,00), pelo fato de que “a DCOMP não foi apresentada
durante o ano-calendário da retenção”.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “o crédito de IRRF foi utilizado
pela Recorrente no mesmo período de apuração, sendo apenas transmitida a DCOMP na data
de vencimento do tributo, que se dá no terceiro dia útil após o decêndio do pagamento”.
Da análise dos autos, em específico do relatório do Despacho Decisório (e-fls.
35/37), verifica-se que o crédito de IRRF (R$ 213.000,00) foi confirmado pela Autoridade
Fiscal, assim como o oferecimento à tributação do respectivo rendimento. Veja-se:

Ademais, restou expressamente consignado no Acórdão recorrido que, “a
DCOMP só veio a ser apresentada em 03/01/2013, ou seja, não obstante tal data seja anterior a
de vencimento do débito (04/01/2013)”:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

Nesse cenário, considero que há elementos suficientes a corroborar a tese da
Recorrente, devendo-se reconhecer o crédito correspondente.
Deveras, é digna de nota a jurisprudência deste Conselho no sentido de que o
contribuinte não pode ser prejudicado pelo simples fato de a DCOMP ter sido transmitida após
encerrado o período de apuração em que ocorrida a retenção sobre os juros recebidos, desde que
débito e crédito se refiram ao mesmo período de apuração e a compensação seja declarada dentro
do prazo de vencimento do tributo.
Colaciono abaixo precedentes deste Conselho que afirmam essa orientação:
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO
DA
RETENÇÃO
SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA
NO
PRAZO
DE
VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO. É facultado ao contribuinte compensar crédito
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre
Capital Próprio, com débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros
sobre Capital Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam
respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a
respectiva
Declaração
de
Compensação
ser
apresentada
no
trimestre/anocalendário seguinte ao da retenção sofrida na fonte até o dia de
vencimento do IRRF devido. (Processo n° 11065.722416/2012-96. Acórdão n° 1001-
002.986. Sessão de 11/07/2023. Relator Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
TEMPESTIVIDADE. Comprovada a existência de crédito de IR-Fonte
incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio, o contribuinte
pode compensá-lo com débito de IR-Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio pagos,
devendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o prazo legal de
vencimento do imposto retido e compensado. (Processo n° 10768.000655/2010-40.
Acórdão
n°
1201-001.981.
Sessão
de
22/02/2018.
Relator
Luis Henrique Marotti Toselli, g.n.)
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO DURANTE O ANO-CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL PARA
SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no
trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital
próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário
da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Sendo que o limite
temporal para a solicitação da compensação é até o último dia previsto para o
recolhimento do imposto relativo aquele anocalendário. Assim, tendo o IRRF sido
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722910/2017-14

retido no dia 28/12/2004 e este imposto poderia ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subseqüente à ocorrência do fato gerador, o prazo para a interposição
do pedido de compensação foi até 05/01/2005. Recurso provido. (Processo n°
16098.000094/2007-08. Acórdão n° 2202-001.970. Sessão de 15/08/2012. Relator
Nelson Mallmann, g.n.)
Por essas razões, entendo por acolher as alegações da Recorrente no sentido de
deferir e reconhecer o direito creditório pleiteado no montante de R$ 213.000,00 (duzentos e
treze mil reais), de modo que o PER/DCOMP no 16921.43483.030113.1.3.06-4200 deve ser
homologado até o limite do crédito reconhecido.
Logo, o Acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório,
no montante de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), de modo que o PER/DCOMP no
16921.43483.030113.1.3.06-4200 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 164
DF CARF MF
Original